Tribunal: STJ
Processo: 0857241-17.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971641 - MS (2025
/0231331-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE MENDES DIAS - MS013248
LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - MS010282
GLAUCIENE SANTI - MS008461
NATALIE FRAULOB PISSINI - MS019317
IGOR MORAIS PAULINO DE SOUZA - MS026545
THAYNARA RAMOS ESPINOLA - MS027275
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
De acordo com a previsão dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
3.
CPC/2015,
1o, do RISTJ, no que tange à divergência jurisprudencial, é imprescindível
a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
Documento eletrônico VDA53189348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2ce1537c-e88b-42c3-ad56-560ac7557c4e

confrontados. Cabe ao recorrente demonstrar tais circunstâncias,
indicando a similitude fática e jurídica entre os julgados e identificando os
trechos que os assemelhem, não sendo suficiente a simples transcrição de
ementas ou votos.
"Na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não,
4.
art. 1.022
havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na
origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso
concreto, não havendo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos
de divergência" (AgInt nos
Corte Especial,
EREsp n. 1.888.484/RS,
julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 15/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53189348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2ce1537c-e88b-42c3-ad56-560ac7557c4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971641 - MS (2025
/0231331-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE MENDES DIAS - MS013248

LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - MS010282

GLAUCIENE SANTI - MS008461

NATALIE FRAULOB PISSINI - MS019317

IGOR MORAIS PAULINO DE SOUZA - MS026545

THAYNARA RAMOS ESPINOLA - MS027275
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
De acordo com a previsão dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
3.
CPC/2015,
1o, do RISTJ, no que tange à divergência jurisprudencial, é imprescindível
a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados. Cabe ao recorrente demonstrar tais circunstâncias,
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

indicando a similitude fática e jurídica entre os julgados e identificando os
trechos que os assemelhem, não sendo suficiente a simples transcrição de
ementas ou votos.
"Na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não,
4.
art. 1.022
havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na
origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso
concreto, não havendo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos
de divergência" (AgInt nos
Corte Especial,
EREsp n. 1.888.484/RS,
julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl. 803):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
ART. 1.022
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A parte agravante sustenta que "atendeu ao disposto nos artigos
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (
e 255, § 1o,
CPC/2015)
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
comprovando o dissídio jurisprudencial, sendo realizado o devido cotejo
analítico e demonstrada a divergência e a similitude entre os casos
confrontados" (fl. 820).
Alega, ainda, que houve violação ao artigo 1022 do CPC, ao
argumento de que "o acórdão recorrido não afastou qualquer vício no
julgado, mas apenas realizou a emissão de novo entendimento acerca da
lide" (fl. 822).
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida.
De início, afasta-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu
proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos
regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de
seu convencimento.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal desiderato
objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no dispositivo
legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento da controvérsia.
No mesmo diapasão, destacam-se:

Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que
se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do
A
CPC/2015.
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.023.087/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA
AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CPC/2015.
[...]
1. Não há falar em violação ao
do Novo Código de Processo
art. 1.022
Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.323.892/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)
22/11/2018.
Ressalta-se, ainda, que, na petição de embargos de declaração, a parte
recorrida suscitou a existência de omissão em face do acórdão que negou
provimento à apelação e não conheceu da remessa necessária, quanto ao
seguinte ponto (fl. 524):

Da OMISSÃO quanto às atividade comerciais desenvolvidas pela parte
Impetrante: conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(SISC) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) acostados às fls.
135 e fls. 362, Empresa também desenvolve atividades econômicas de
CNAE "47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA especializado de
equipamentos e suprimentos de informática". Ademais, a anexa cópia
atualizada do Contrato Social também comprova que a empresa é sim
Varejista.
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

Por conseguinte, com supedâneo no artigo 1.022 do CPC, a Corte de
origem reconheceu a existência do vício apontado e deu provimento
. Vejamos trecho
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes
do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 594/595):

Assiste razão ao Embargante.
Em relação à menção aos Temas 630 e 684 do STF, o Supremo Tribunal
Federal (STF) concluiu que a Constituição Federal permite a cobrança dos
tributos PIS e Cofins sobre as receitas recebidas por empresas com
locação de bens móveis ou imóveis.
Portanto, no entendimento de que o objeto social era somente "aluguel e
leasing operacional, de curta ou longa duração, de todo tipo de máquina e
equipamentos de escritório tais como: (...)", eram aplicáveis.
Todavia, com os presentes aclaratórios, o Embargante juntou qual é o
objeto social atualizado da empresa Embargada:
[...]
Com efeito, "O COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS DE INFORMÁTICA TAIS COMO VENDA DE
COMPUTADOR IMPRESSORA PAPELCHIP DE IMPRESSORA
DRIVES
MOUSES
MONITORES
SUPRIMENTOS
DE
INFORMÁTICA TAIS COMO CARTUCHOS DE TONER PARA
IMPRESSORA
E
PEÇAS
PARA
IMPRESSORAS
E
MULTIFUNCIONAIS" caracterizam fato gerador do ICMS, diferente
do objeto social mencionado no julgado, premissa sobre a qual se
baseou, ou seja, aluguem e leasing operacional, os quais não eram
sujeitos ao ICMS:
[...]
Assim, não se sustenta a alegação da parte agravante no sentido de
terem sido atribuídos efeitos infringentes aos embargos de
declaração, sem a constatação dos vícios elencados no artigo 1.022 do
CPC.
No que tange à alegada divergência jurisprudencial, "o Superior
Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que a
interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional está sujeita aos requisitos previstos no
§ 1o, do
art. 1.029,
e no
§ 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a
CPC/2015,
art. 255,
apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial,
quando a parte recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão
paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da
autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo
analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a
divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera
transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão
paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com
interpretação divergente entre os Tribunais" (AgInt no REsp 1.763.014/RJ,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
19/12/2018)
Na hipótese dos autos, não houve o devido do cotejo analítico do
alegado dissídio.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO
CPC/2015.
JUDICIAL OMISSO. AÇÃO PRÓPRIA.
§ 18, DO
ART. 85,
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts.
489 e 1.022 do
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. A Corte local não destoou do entendimento do STJ no sentido de que,
nos termos do
§ 18, do
caso não haja fixação dos
art. 85,
CPC/2015,
honorários advocatícios, como no caso, é possível o ajuizamento de ação
autônoma para tanto e, não, sua cobrança em sede de execução, porque
não previstos no título executivo judicial. Precedentes: AgInt no
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
REsp 1.979.888/PR,
relator Ministro Francisco Falcão,
27/3/2023; REsp 1.884.778/RS,
Segunda Turma, DJe 27/5/2022.
4. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 (
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
CPC/2015)
de Justiça (RISTJ), pois não foi realizado o devido cotejo analítico, com a
demonstração clara da divergência entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem; não se oferece, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.177.064/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70,
502,
506
E
927,
I,
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
COMANDO NORMATIVO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SOBRE O QUAL
RECAI A SUPOSTA DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Incide a
quando os dispositivos indicados como
Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente
configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o
conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105,
III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF.
5. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do RISTJ,
CPC/2015
tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a
demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando
os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas ou votos.
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

6. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo para não conhecer
do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.256.523/RJ,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
12/12/2024.
Ademais, "esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, 'na
aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não, havido
art. 1.022
omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na
origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso
concreto, não havendo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos
de divergência' (AgInt nos
Corte Especial,
EREsp n. 1.888.484/RS,
julgado em
DJe de
."(AgInt nos EAR Esp n.
27/2/2024,
4/3/2024)
1.354.306/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
CPC/2015.
AO

DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO

ART.
1.022
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.

DO
CTN.

ART.
97
MATÉRIACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
SÚMULA
N.
280/STF.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DAS
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. LAUDO PERICIAL. RECEITAS PARA
FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. CONCLUSÕES A
PARTIR DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA PUNITIVA. JUROS DE MORA.
SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II Não se conhece do recurso especial fundamentado na divergência
relativamente ao
do Código de Processo Civil, porquanto a
art. 1.022
análise acerca da violação ao dispositivo depende da constatação, em cada
caso concreto, quanto à ocorrência ou não de omissão, contradição ou
obscuridade, o que impede a demonstração da divergência, em razão das
peculiaridades de cada demanda.
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

[...]
IX Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.148.558/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em ,16/9/2024 D
Je de 19/9/2024.)
Verifica-se, assim, que os argumentos expendidos pelo agravante são
insuficientes para infirmar as considerações acima tecidas, razão por que
não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida, in totum.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52572791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:34
Código de Controle do Documento: 904b7325-41cc-44d5-a84a-172b65f43dc0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.641 / MS
Número Registro: 2025/0231331-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08572411720228120001
0857241172022812000150002
8572411720228120001
857241172022812000150002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE MENDES DIAS - MS013248
LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - MS010282
GLAUCIENE SANTI - MS008461
NATALIE FRAULOB PISSINI - MS019317
IGOR MORAIS PAULINO DE SOUZA - MS026545
THAYNARA RAMOS ESPINOLA - MS027275
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA53163647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 6a7a2b31-d2a2-429e-8cb3-d6aefbd3f068

ADVOGADOS
: CAROLINE MENDES DIAS - MS013248
LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - MS010282
GLAUCIENE SANTI - MS008461
NATALIE FRAULOB PISSINI - MS019317
IGOR MORAIS PAULINO DE SOUZA - MS026545
THAYNARA RAMOS ESPINOLA - MS027275
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 6a7a2b31-d2a2-429e-8cb3-d6aefbd3f068